Tribunal: TJPA
Processo: 0036967-09.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036967-09.2007.8.14.0301

APELANTE: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036967-09.2007.8.14.0301

APELANTE: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, DECLARANDO ABUSIVIDADE DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. RECURSO MANEJADO PELA EMPRESA DEMANDADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO CDC/90.
LEI ESPECÍFICA. INAPLICABLIDADE DO CDC/90. PRECEDENTES DO STJ. AU
SÊNCIA DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. AÇÃO MOVIDA COMO BASE EM UM ÚNICO CONTRATO INDIVIDUAL. DIREITO EMINENTEMENTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REC
URSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Tratando-se de ação civil pública manejada com o intuito de revisar contrato de locação, sabe-se que a existência da Lei do Inquilinato impede a aplicação do CDC/90 -
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.560.760/SE);

II – Devido a isso, faz-se necessário maior esforço probatório para comprovar o caráter individual e homogêneo do direito afirmado, a fim de se legitimar o manejo da ação coletiva;

III – Em uma análise aos autos, nota-se que o Ministério Público apenas juntou um único contrato individual (ID.
2812069 - Pág. 44), f
azendo-se pouco comprovado a
transindividualidade
do direito em questão;

IV – Como o art. 25, inciso IV, letra a, da Lei n.º 8.625/1993 exige prova do caráter coletivo do direito para a
legitimidade
da atuação do Ministério Público, depreende-se também que a
referida
falta probatória
conduziu na ilegitimidade ativa da parte;

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036967-09.2007.8.14.0301

APELANTE: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
em face da sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
.

De início, tratou-se de ação civil pública movida pelo
Parquet
em razão de alegada conduta abusiva da demandada para com seus consumidores. Nesse sentido, o Ministério Público afirmou que a empresa estaria se aproveitando da fra
gilidade dos consumidores, impondo-lhe cláusulas abusivas em contratos. Desse contexto, pleiteou que fosse declarada a abusividade das
cláusulas dos contratos que previam: 1) a prefixação do percentual de honorários advocatícios para o caso de inadimplemento ou atraso; 2) a cobrança antecipada de aluguel; 3)
a
imposição de solução dos conflitos via arbitragem; 4) a renúncia obrigatória ao direito de indenização, compensação ou retenção de benfeitorias de qualquer natureza; 5) a renúncia ao benefício de ordem. Por outro lado, afirmou que também que o contrato restava abusivo diante da
falta de previsão contratual de que os consumidores seriam notificados das inclusões feitas no SERASA/SPC
.

Contestação fora apresentada, onde, em
síntese
, alegou-se: 1) preliminarmente, pela ilegitimidade ativa do Ministério Público; 2) pela ausência de qualquer ilegalidade
nos contratos cernes do litígio.

A sentença foi a que julgou TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Nesse cenário, o juízo singular declarou a nulidade das
cláusulas
n°. 7.4, a de n°. 3.6, de n
ª
. 14, parágrafo
único, a de n°. 9.4 e a de n°. 12.1, bem como condenou que a
r
equerida
realizasse pagamento de
indenização por danos morais e materiais aos consumidores lesados,
a qual seria aplicada individualmente. Por fim, o juízo condenou a parte ao pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede
recursal
, alega a empresa
apelante
que a sentença merece ser anulada ou integralmente reformada (ID.
2812082). Nesse sentido, sustenta: 1) nulidade da sentença que julgou embargos de declaração, vide não ter enfrentado os argumentos
contidos na petição; 2) i
naplicabilidade
do CDC na demanda,
dado que trata de relação locatícia; 3)
ausência de prova de que a parte realizasse cobrança antecipada de aluguel; 4) ausência de ilegalidade contratual pela previsão de incidência de honorários advocatícios em caso de inadimplência; 5)

ausência
de prova de negativação do nome de qualquer locatário.

Contrarrazões foram apresentadas
(ID.
2812086)
,
pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 202
5
.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036967-09.2007.8.14.0301

APELANTE: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
a
presente a
pelação cível.

De plano, observa-se que as teses recursais circundam três níveis d
e argumentos, os quais são:
1)
o qu
e
afirma preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2)
o qu
e sustenta ser inaplicável ao caso o CDC
, o que faria ser também impossível o manejo da ação civil pública; 3) em último plano,
o que defende a inexistência de abusividade no contrato em questão.

Por esse contexto, analisar-se-á o presente recurso.

Em um primeiro horizonte, percebe-se que inexiste qualquer vício de fundamentação na sentença de piso, a qual apenas rejeitou os embargos declaração
apresentado
com forte intenção de
rediscussão da matéria.

Em casos análogos, o presente TJPA já reconheceu que não há omissão ou falta de fundamentação na decisão que rejeita embargos de declaração, quando estes forem apresentados com
forte intenção de rediscussão da matéria. Vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I - O acórdão embargado não incorreu em omissões. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada. II - A pretensão do embargante guarda nítida intenção de
rejulgamento
com a adoção da tese por ele
defendida.III
- "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ. IV - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006408-06.2000.8.14.0301 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/
2020 )

Por outro lado, doravante, percebe-se que a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso merece uma atenção mais apurada. Explico
, dado que tal tema influencia decisivamente na
viabilidade
do manejo da ação civil pública.

Em uma análise não detida
a especificidade da demanda
, compreensível
em uma primeira vista
o entendimento que admite a aplicação do CDC/90 ao caso, vide que a empresa
apelante
atua locando imóveis para consumidores finais. Entretanto, tal tipo de análise n
ão se encontra em consonância ao dominante entendimento do STJ, o qual, com bastante acurácia, percebe a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em demandas que versam sobre contrato de locação,
dada a existência de lei específica sobre o tema da locação (Lei nº 8.245/1991).
Desse contexto, observa-se que o modelo de contrato em questão é
inequívoco
ao dispor se submeter as regras da Lei nº 8.245/1991 (ID.
2812069 - Pág. 43).

Consoante
a mencionada jurisprudência, v
ejamos
um exemplo ilustrativo
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES COMO DESPESA EXTRAORDINÁRIA. PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de locação regidos pela Lei nº 8.245/1991; (
ii
) a responsabilidade do locador por despesas extraordinárias relacionadas à modernização dos elevadores; e (
iii
) a análise da validade e razoabilidade de cláusulas contratuais e da multa moratória prevista no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de locação, que possuem regulamentação específica na Lei nº 8.245/1991, não configurando relação de consumo
.
[...]
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgIn
t
no

AREs
p
n. 2.560.760/SE, relator Ministro Carlos Cini

Marchionatt
i
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Desse modo, depreende-se que o entendimento do STJ aplica o previsto no art. 2ª, §2ª da LINDB, dada a existência de lei específica sobre o tema em detrimento de uma lei geral.

Dentro dessa perspectiva, então, cria-se outro
mome
nto de inflexão na demanda:

se o CDC/90 não é aplicável em lides que versam sobre contrato de locação, faz-se possível o ajuizamento de ação civil pública em demandas desse tipo, dado o art.
1º, da Lei nº 7.347?
De outro modo, faz-se possível considerar o direito em questão como individual homogêneo?

Em resposta a primeira pergunta acima exposta, e
m um exame detido a particularidade do caso, entende-se que a inaplicabilidade do CDC/90 ao caso
não conduz a inviabilidade do manejo da ação civil pública, visto que tal via pode ser utilizada para a defesa de direitos individuais
homogêneos
que não possuem natureza con
sumerista.
É o que entende também a cediça jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO.

1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o art. 21 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 8.078/1990, ampliou o alcance da Ação Civil Pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.

2. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.988.572/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No entanto,
e agora caminhando para a resposta da segunda indagação,
a inaplicabilidade do CDC/90 ao caso conduz a necessidade de maior comprovação do caráter
ao mesmo tempo individual e
homogêneo do direito
.
Sendo-lhe, evidentemente, uma comprovação necessária para demonstrar o cabimento da ação coletiva.

Como sabemos, a comprovação da existência de um direito individual homogêneo depende da existência de três fatores:
1) da titularidade inequivocadamente individual do direito; 2) da origem comum destes direitos individuais; 3) da possibilidade do oferecimento de tutela a coletividade desses direitos individuais.

Examinando os autos, por mais que se intua que o contrato em questão
possa ter sido
aplicado a outros indivíduos, nota-se que não há p
rova
do caráter homogêneo do direito, visto que somente existe nos autos um único pacto contratual firmado, rest
ando-se dúbio o caráter coletivo da demanda (ID.
2812069 - Pág. 44).

Portanto, depreende-se que não há provas inequívocas de que o contrato que questão fora aplicado a outros indivíduos, fazendo-se impossível o manejo de ação coletiva. Em caso bastante similar, o qual ainda se ateve a particularidade de uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público contra contratos de locação, o ST
J já reconheceu da ausência da prova do caráter coletivo da demanda, fazendo-se impossível seu manejo, dado que o art. 25, IV
, alínea
‘’a’’ da Lei
Organica
Nacional do Ministério Público
fixa a competência de atuação do
Parquet
em ações análogas na existência de interesse coletivo.
Vejamos:

LOCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM FACE DE APENAS UMA ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO INDIVIDUAL PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE

1. Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal e do art. 25, inciso IV, letra a, da Lei n.º 8.625/1993, possui o Ministério Público, como função institucional, a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos.

2. No caso dos autos, a falta de configuração de interesse coletivo afasta a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para ajuizar ação civil pública objetivando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas constantes de contratos de locação realizados com apenas uma administradora do ramo imobiliário.

3. É pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, que são reguladas por legislação própria.

Precedentes 4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 605.295/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/10/2009,
DJe
de 2/8/2010.)

Portanto, e agora resumindo o todo exposto, depreende-se que a sentença merece ser reformada, dado que

por mais que hipoteticamente seja possível o manejo de ação civil pública em demanda não consumerista
,
depende a legitimidade de tal manejo da existência inequívoca do interesse individual homogêneo,
o qual
, no presente caso, não
foram
devidamente
comprovados
.

Desse modo, merece prosperar a pretensão recursal do agravante,
visto que o interesse perseguido em questão possui natureza
estritamente
privada, sendo-lhe impossível o manejo da ação civil pública.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reformar integralmente a sentença para reconhecer a ausência de interesse coletivo que autorize o manejo da ação civil pública.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025